Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600341-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600341-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 24/06/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600341-55.2022.6.16.0000, pelo Diretório
Estadual do Partido Social Cristão - PSC, relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEJAIR DA SILVA TOZZINI (RESPONSÁVEL)
MARCELO TSCHA FACHINELLO (RESPONSÁVEL)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE BEREHULKA (RESPONSÁVEL)
CESAR JULIANO PIOLI BASSETTI (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487609
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487609 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.859

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600341-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: CESAR JULIANO PIOLI BASSETTI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE BEREHULKA
RESPONSÁVEL: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: MARCELO TSCHA FACHINELLO
RESPONSÁVEL: ADEJAIR DA SILVA TOZZINI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO
DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de prestação de contas de Diretório Estadual de Partido Político,
referente ao exercício financeiro de 2021.
1.2 O Setor Técnico manifestou-se pela aprovação com ressalvas, enquanto a
Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, em virtude
da ausência de comprovação detalhada de gastos efetuados com recursos
provenientes do Fundo Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade das despesas

Num. 44487609 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
efetuadas com recursos do Fundo Partidário, sem o detalhamento dos serviços
prestados; e (ii) verificar a regularidade dos gastos realizados com recursos
provenientes do Fundo Partidário, para a contratação de estagiários, sem a
comprovação de despesas com a supervisão do trabalho realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Pelo prestador de contas foi apresentado contrato, no qual consta a descrição
dos serviços a serem prestados pela empresa contratada, tendo sido estabelecido
o pagamento mensal do valor de R$ 5.500,00, podendo este montante variar
conforme a demanda.
3.2 Ao longo do exercício financeiro de 2021, foi realizado pagamento excedente
no valor de R$ 15.000,00 à empresa contratada. Considerando que os
documentos fiscais apresentados pelo prestador não apresentam o detalhamento
de demandas adicionais, mas somente a descrição “serviços prestados”, não há
como se aferir a regularidade das despesas excedentes, o que enseja o
recolhimento do montante de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional.
3.3 A inexistência de registro de despesas com supervisores responsáveis pelo
acompanhamento dos estagiários contratados pela agremiação, torna irregulares
os gastos realizados com recursos do Fundo Partidário, sendo necessário o
recolhimento do valor de R$ 12.087,16 ao Tesouro Nacional.
3.4 Considerando que as irregularidades totalizam R$ 27.087,16, correspondendo
a cerca de 8,33% dos R$ 325.000,00 recebidos do Fundo Partidário em 2021, as
contas do Diretório Estadual devem ser aprovadas com ressalvas, em respeito aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas aprovadas com ressalvas, com a determinação de recolhimento do
valor de R$ 27.087,16 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de Julgamento: 1. A ausência de detalhamento dos serviços prestados
por empresa contratada, em valor excedente ao previsto no contrato, pagos com
recursos do Fundo Partidário, impõe o recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional. 2. A ausência de comprovação de despesas com supervisão de
estagiários, contratados e pagos com recursos provenientes do Fundo Partidário,
enseja o recolhimento dos valores despendidos ao Tesouro Nacional. 3. A
constatação de irregularidades que representem percentual inferior a 10% dos
recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação, autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Num. 44487609 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
_________
- Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 28, art. 29, §§ 1º e 2º, V, art. 31, § 2º, art. 45,
II.
- Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, PC-PP nº 0600217-43.2020.6.16.0000, Des. Eleitoral Rodrigo Otávio do
Amaral, Data do Julgamento: 09/03/2023, DJE: 13/03/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2021,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.
A prestação de contas foi entregue em 24 de junho de 2022, no prazo previsto no artigo
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 42987870).
Publicado o edital, nos termos do artigo 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, não
houve qualquer impugnação à presente prestação de contas (ID 43001830).
A Seção de Contas Partidárias deste Tribunal registrou a entrega de todos os documentos
exigidos no artigo 29, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019 e solicitou a
realização de diligências pelo prestador (ID 43537727 e ID 43864257).
Intimado para manifestação, o Diretório Estadual prestou esclarecimentos e juntou
documentos (ID 43885275 e ID 44105854).
No parecer de regularidade (ID 44171287), o Setor Técnico deste Tribunal apontou
impropriedades nas contas prestadas.

Num. 44487609 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se favoravelmente quanto à existência das
irregularidades apontadas no parecer de regularidade, sem acrescentar qualquer outra
inconsistência às contas do prestador (ID 44196347).
Intimado do parecer de regularidade, o prestador não apresentou manifestação quanto às
impropriedades apontadas (ID 44314844).
Considerando a ausência de requerimento para produção de provas pela Procuradoria
Regional Eleitoral e a ausência de manifestação do prestador, os presentes autos foram
encaminhados à Seção de Contas Partidárias para emissão de parecer conclusivo (ID
44337015).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas anuais do prestador, com fundamento no artigo 45, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019 (ID 43865726).
O prestador, embora intimado, não apresentou manifestação sobre o parecer conclusivo
(ID 44394009).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, pois a
omissão de despesas no valor de R$ 81.600,00 representa 31,59% do total de gastos
realizados pelo prestador no exercício financeiro de 2021 (R$ 258.260,40) – (ID
44413711).
É o relatório.

VOTO
a) Da Análise das Contas
Como a presente prestação de contas se refere às contas partidárias anuais do exercício
financeiro de 2021, sua análise é disciplinada pela Lei 9.096/1995 e pela Resolução TSE
nº 23.604/2019.
O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas
do Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, uma vez que o prestador
declarou despesas com estagiários no valor de R$ 12.087,16, sem a existência de gastos
com funcionários responsáveis pela supervisão do trabalho realizado por esses
estagiários.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, em
virtude da ausência de comprovação detalhada dos gastos efetuados com recursos do
Fundo Partidário, no montante de R$ 81.600,00, correspondente a 31,59% do total das
despesas declaradas pelo prestador.
Pois bem.

Num. 44487609 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
Da análise do parecer conclusivo e do parecer técnico (ID 44348754 e ID 44456687),
verifica-se as seguintes irregularidades na prestação de contas em análise: a) despesas
efetuadas com recursos provenientes do Fundo Partidário, no valor de R$ 81.000,00, com
a empresa Máximo Luiz Martins Filho - ME, sem o detalhamento da quantidade dos
serviços prestados, e b) gastos realizados com recursos provenientes do Fundo
Partidário, no valor de R$ 12.087,16, com a contratação de estagiários, sem a existência
de despesas com funcionários responsáveis pela supervisão do trabalho realizado por
esses estagiários.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individualizada das impropriedades
apontadas pela análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade
das contas.
a) Da ausência de documentos comprobatórios de gastos realizados
com recursos do Fundo Partidário
Quanto às despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Partidário, no valor
de R$ 81.000,00, a análise técnica informou que no item 1.1. do parecer de diligências
constou que no sistema SPCA foram registradas despesas frequentes com o fornecedor
MÁXIMO LUIZ MARTINS FILHO - ME (CNPJ 34.107.325/0001-90), no entanto, sem o
detalhamento dos serviços prestados, apenas com a descrição “serviços prestados” nos
documentos fiscais. Solicitou-se, então, a manifestação do prestador a apresentação de
documentação pertinente sobre os seguintes dispêndios:

Pelo prestador de contas foi apresentado contrato de prestação de serviços (ID 43885277
e ID 43885278), assinado em 04/07/2019, vigente pelo prazo de 24 meses, com previsão
de renovação pelo mesmo período.
No referido contrato, consta a descrição dos serviços a serem prestados pela empresa
MÁXIMO LUIZ MARTINS FILHO – ME ao prestador de contas, tendo sido estabelecido o

Num. 44487609 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
pagamento mensal do valor de R$ 5.500,00 (R$ 66.000,00 por ano), podendo este
montante variar conforme a demanda (ID 43885277 e ID 43885278).
Da análise da tabela acima, observa-se que, ao longo do exercício financeiro de 2021, foi
realizado pagamento excedente no valor de R$ 15.000,00 à empresa MÁXIMO LUIZ
MARTINS FILHO – ME (R$ 81.000,00 – R$ 66.000,00), Contudo, o partido não
apresentou justificativas ou detalhamentos sobre as demandas adicionais que motivaram
esse acréscimo nos valores pagos.
Sobre a comprovação das despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário, a Resolução nº 23.604/2019 do TSE dispõe que:
Art. 29. O processo de prestação de contas partidárias tem caráter
jurisdicional e deve ser composto das informações declaradas no sistema
SPCA e dos documentos juntados nos autos da prestação de contas.
[...]
§ 2º Após a autuação do processo de prestação de contas, na forma do art.
31, o partido político deve providenciar, em até 5 (cinco) dias, a juntada dos
seguintes documentos:
[...]
V - documentos fiscais que comprovem a efetivação dos gastos
realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário, sem prejuízo
da realização de diligências para a apresentação de comprovantes
relacionados aos demais gastos;
Dessa forma, considerando que os documentos fiscais apresentados pelo prestador não
apresentam o detalhamento de demandas adicionais, mas somente a descrição “serviços
prestados”, não há como se aferir a regularidade das despesas excedentes, o que enseja
o recolhimento do montante de R$ 15.000,00 ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.604/2019. NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
PAGAS
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM APROXIMADAMENTE
6,61% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
DESPESAS
EFETUADAS
COM
RECURSOS
PROVENIENTES
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI 9.096/1995 E DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017. IRREGULARIDADES QUE REPRESENTAM
APROXIMADAMENTE 0,23% DAS RECEITAS AUFERIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO DO VALOR AO
ERÁRIO. PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIRO COM RECURSOS DO FUNDO

Num. 44487609 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR À UNIÃO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. INOBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO NA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PROGRAMAS DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES. ANISTIA. EMENDA CONSTITUCIONAL
117/2022. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercício financeiro de 2019,
apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Movimento Democrático Brasileiro –
MDB, regulada pela Lei nº 9.096/95, Resolução TSE nº 23.546/2017, em relação ao
mérito, e Resolução TSE 23.604/2019, quanto às disposições processuais.
2. A não comprovação de despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo
Partidário enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Contudo, considerando
que as irregularidades representam aproximadamente 6,61% do total de recursos
oriundos do Fundo Partidário recebidos durante o exercício de 2019, revela-se suficiente
a aposição de ressalva nas contas, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
3. As despesas realizadas com coroa de flores e com flores não estão elencadas no rol
do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.546/2017 e do artigo 44 da Lei 9.096/1995, bem
como não restaram demonstradas as atividades partidárias relacionadas aos gastos
efetuados com hospedagens e passagens aéreas. Recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional. Irregularidades que representam aproximadamente 0,23% das
receitas auferidas do Fundo Partidário no exercício de 2019, permitindo, assim, a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aposição de ressalva.
4. O valor da despesa paga em nome de terceiro, com recursos provenientes do Fundo
Partidário, foi recolhido ao Tesouro Nacional pelo prestador. Aposição de ressalva.
5. O artigo 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022, promulgada pelo Congresso
Nacional em 5/4/2022, estabelece que aos partidos políticos que não tenham utilizado os
recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos
pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições
subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação
de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em
julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.
6. O prestador deixou de aplicar o valor de R$ 4.403,79 nos programas de promoção da
mulher na política, devendo o montante ser utilizado pela agremiação partidária nas
eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(Decisão Monocrática PC-PP nº 0600217-43.2020.6.16.0000, Des. Eleitoral Rodrigo
Otávio do Amaral, Data do Julgamento: 09/03/2023, DJE: 13/03/2023)
A irregularidade perfaz o valor de R$ 15.000,00, que corresponde a aproximadamente
4,61% do total de recursos oriundos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação
durante o exercício de 2021 (R$ 325.000,00), o que admite a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas constantes
na prestação de contas em análise.

Num. 44487609 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
b) Das despesas com estagiários sem a existência de dispêndios com
funcionários responsáveis pela supervisão do trabalho realizado
No parecer conclusivo foram apontados gastos realizados com recursos provenientes do
Fundo Partidário, no valor de R$ 12.087,16, com a contratação de estagiários, sem a
existência outras despesas com funcionários responsáveis pela supervisão do trabalho
realizado por esses estagiários.
O prestador, apesar de intimado, não apresentou manifestação quanto ao referido
apontamento.
É cediço que o estagiário desenvolve, na prática, os conhecimentos adquiridos durante
sua formação, sempre sob a supervisão de um profissional qualificado. Essa fase é
fundamental para o desenvolvimento profissional, auxiliando na construção da carreira e
na compreensão do mercado de trabalho.
No entanto, como não há, na prestação de contas, registro de despesas com supervisores
responsáveis pelo acompanhamento dos estagiários, os gastos realizados com recursos
do Fundo Partidário são considerados irregulares, sendo necessário o recolhimento do
valor de R$ 12.087,16 ao Tesouro Nacional.
Neste caso, a irregularidade corresponde a aproximadamente 3,71% do total de recursos
do Fundo Partidário recebidos pela agremiação no exercício de 2021 (R$ 325.000,00).
Diante disso, é possível a aprovação das contas com ressalva, com base nos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo da análise conjunta com as demais
impropriedades identificadas na prestação de contas.
b) Da Análise Geral das Contas
Considerando que as irregularidades apontadas nos itens “a” e “b” totalizam R$ 27.087,16
(R$ 15.000,00 + R$ 12.087,16), correspondendo a cerca de 8,33% dos R$ 325.000,00
recebidos do Fundo Partidário em 2021, as contas do Diretório Estadual devem ser
aprovadas com ressalvas, em respeito aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas
pelo Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, referentes ao exercício
financeiro de 2021, com fundamento no artigo 45, inciso II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, e pelo recolhimento do valor de R$ 27.087,16 ao Tesouro Nacional.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44487609 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914222805300000043430220
Número do documento: 25051914222805300000043430220
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 15:16:06
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600341-55.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REQUERENTE: DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA - Advogado do(a) REQUERENTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RESPONSÁVEIS: CESAR JULIANO PIOLI BASSETTI,
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS - Advogado dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A
- RESPONSÁVEIS:
PAULO
HENRIQUE
BEREHULKA,
MARCELO
TSCHA
FACHINELLO, ADEJAIR DA SILVA TOZZINI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025